Tribunal: TJSP
Processo: 1003930-22.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Prestação de serviços de marcenaria, pelo autor, à ré. Cheques sustados. Sentença de procedência, para condenar a requerida a realizar o pagamento do débito remanescente, sem a incidência de juros e multas contratuais, por considerar que o inadimplemento decorreu de culpa concorrente do autor. Inadequação. Embora o fornecedor tenha solicitado a sustação dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Prestação de serviços de marcenaria, pelo autor, à ré. Cheques sustados. Sentença de procedência, para condenar a requerida a realizar o pagamento do débito remanescente, sem a incidência de juros e multas contratuais, por considerar que o inadimplemento decorreu de culpa concorrente do autor. Inadequação. Embora o fornecedor tenha solicitado a sustação dos cheques dados como pagamento, por suspeita de furto, a devedora continuou realizando por outros modos o pagamento das parcelas vincendas, até quando quis. Hipótese em que a falta de quitação das últimas parcelas decorreu de opção única e exclusiva da devedora. Incidência das cláusulas contratuais que se impõe, a teor da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda), excluída a multa moratória prevista em duplicidade. Vedação ao bis in idem. Honorários sucumbenciais, ademais, que incidem sobre o valor da condenação, e não da causa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.